Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700198-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON MARTINS DA SILVA PACIENTE: ROBSON MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de ROBSON MARTINS DA SILVA. Apresentada petição de próprio punho, foi proferido o Despacho de ID 67666841, pelo qual se determinou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, para que promovesse o patrocínio da defesa e a adequada instrução do pedido. Em petição de ID 67781123, a Defensoria Pública afirmou que o pedido deduzido pelo apenado deve ser endereçado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, uma vez que a submissão do pleito diretamente a esta instância recursal configura supressão de instância. Concluiu, assim, não haver fundamento legal para complementar o requerimento. A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se pelo não conhecimento da ordem (ID 67822299). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Conforme manifestado pela Defensoria Pública, o pleito deduzido pelo apenado deve ser endereçado ao Juízo da execução da pena, a quem compete, em primeira instância, a análise do pedido, relativo à progressão de regime. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Benefícios. Supressão de instância. Não examinado, pelo juiz da execução penal, pedido de comutação de pena, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1947078, 0742163-45.2024.8.07.0000, Relator JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 01/12/2024) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de petição, subscrita de próprio punho pelo interno Jonathan Felipe da Silva Lopes alegando que tem direito ao benefício do indulto de pena, nos termos do Decreto no 11.302/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão dos autos consiste em aferir se o impetrante tem direito ao benefício do indulto de pena, nos termos do Decreto no 11.302/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pleitos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1942857, 0742172-07.2024.8.07.0000, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024) Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator